Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-06.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006753-06.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDINEI RODRIGUES FURTADO - CPF: 989.582.321-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CLAUDINEI RODRIGUES FURTADO contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 198509152, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra a sentença proferida MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Revisional de contrato c/c consignação em pagamento c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência
”

(Proc. nº 1006753-06.2019.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra o BANCO PAN S.A, julgou o pedido improcedente por entender que a parte requerida demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de cartão de crédito consignado, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado; condenando assim,
“a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”
(cf. Id. nº 187283676).

A agravante insiste na tese de nulidade do contrato dizendo que foi induzida a erro acreditando que estava contratando o consignado em 60 (sessenta) parcelas, quando, na verdade, foi-lhe imposto um contrato de 72 (setenta e duas) parcelas, sendo, flagrante a nulidade do negócio objeto da lide.

Pede, pois, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao apelo (cf. Id. n. 201378651).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 204667199).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

como se vê, o MM. Juiz admitiu que a documentação apresentada pelas partes apeladas na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da parte autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira.

Pois bem, o Banco juntou aos autos o
“Cédula de Crédito Bancário nº 312796983-4 - Consignado INSS””,
devidamente assinado pelo autor, comprovando assim a contratação do empréstimo na modalidade
“Empréstimo Consignado
”. (cf. Id. nº 162440707)

Contudo, visando comprovar suas alegações o Banco juntou também o comprovante de transferência, bem como um laudo de análise dos documentos da parte autora, contendo, inclusive com analise grafotécnica da sua assinatura (cf. Id. n. 76408963 e 76408964).

Infelizmente o que se pode observar é que o autor/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes, ou o seu cancelamento.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em 05.07.2019, ao passo que as operações bancárias foram contratadas em 07.12.2016, ou seja, passaram-se mais de dois anos entre a primeira contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto aos contratos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas,
para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado por mera reprodução da decisão agravada, afirmo expressa e especificamente que o instrumento do “
Cédula de Crédito Bancário
”, que contém completa qualificação dos dados do autor, cópia de seus documentos pessoais, além de comprovante de endereço

(cf. Id. nº 169679439), e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de
pagamento do contratante no limite (margem consignável).

Portanto, quando analisado conjuntamente todos os elementos fático-probatórios presentes no feito, em especial o comprovante de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade do ora agravante, o instrumento contratual juntado aos autos é, sim, prova satisfatória da contratação daquele específico serviço bancário e da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Friso, a propósito, que a jurisprudência do eg. STJ é tranquila a respeito da legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive já definiu que “
remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ratifico, pois, a conclusão de que,
em que pese a veemente negativa da autora/agravante quanto à pretensão de contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
consta dos autos prova satisfatória da celebração de negócio jurídico válido e eficaz, bem assim da legitimidade das transações daí derivadas, o que infirma as alegações autorais e implica na neutralização da pretensão declaratória deduzida nos autos.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024